Tribunal: STM
Processo: 7000860-83.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO DE OFÍCIO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. INSTÂNCIA RECURSAL. DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. COMPROVAÇÃO DE BOM COMPORTAMENTO (ART. 652, ALÍNEA “C”, DO CPPM). DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não obstante a ausência de comprovação do bom comportamento do reabilitando, na forma do art. 652, alínea “c”, do CPPM, logo que os autos aportaram nesta instância recursal, tal omissão foi regularmente suprida por meio de diligência determinada junto à Organização Militar em que se encontrava vinculado o recorrido.
Deve ser mantida a decisão a quo que concedeu a reabilitação quando devidamente demonstrado o cumprimento das exigências legais objetivas e subjetivas previstas no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM.
Desprovimento do recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/04/2024 A
04/04/2024
RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000860-83.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: JOVANILDO PAIXÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): OTONIEL GOMES GARCIA (OAB RJ244054)
ADVOGADO(A): ODEGAR DA SILVA FALCÃO FILHO (OAB RJ238782)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE OFÍCIO, MANTENDO, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, INALTERADA A DECISÃO QUE REABILITOU O
SUBOFICIAL (FN) RM1 JOVANILDO PAIXÃO DOS SANTOS. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO DE OFÍCIO Nº 7000860-83.2023.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM
RECORRIDO: JOVANILDO PAIXÃO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): OTONIEL GOMES GARCIA (OAB RJ244054)
ADVOGADO(A): ODEGAR DA SILVA FALCÃO FILHO (OAB RJ238782)
EMENTA
RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. INSTÂNCIA RECURSAL.
DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. COMPROVAÇÃO DE BOM
COMPORTAMENTO
(ART.
652,
ALÍNEA
“C”,
DO
CPPM).
DESPROVIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
CONCESSIVA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não obstante a ausência de comprovação do bom comportamento do
reabilitando, na forma do art. 652, alínea “c”, do CPPM, logo que os autos
aportaram nesta instância recursal, tal omissão foi regularmente suprida por
meio de diligência determinada junto à Organização Militar em que se
encontrava vinculado o recorrido.
Deve ser mantida a decisão a quo que concedeu a reabilitação quando
devidamente demonstrado o cumprimento das exigências legais objetivas e
subjetivas previstas no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e 652 do CPPM.
Desprovimento do recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de Ofício, para manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, inalterada a Decisão que reabilitou o Suboficial (FN)
JOVANILDO PAIXÃO DOS SANTOS.
Brasília, 02 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso ex-officio, interposto pelo Juiz Federal Substituto da 3ª
Auditoria da 1ª CJM, em face da Decisão que deferiu pedido de reabilitação criminal em
favor de JOVANILDO PAIXÃO DOS SANTOS, com amparo no artigo 654 do Código de
Processo Penal Militar.
7000860-83.2023.7.00.0000
40001360436 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nos termos da Decisão recorrida, o Suboficial (FN) JOVANILDO PAIXÃO
DOS SANTOS foi condenado, nos autos do Processo nº 0000109-47.2012.7.01.0301, em 24
de setembro de 2012, pela prática do delito previsto no artigo 195 do CPM, à pena de 4
(quatro) meses de detenção, sendo agraciado com benefício da suspensão condicional da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos.
Após a oitiva do MPM, foi deferido o pedido de reabilitação por se encontrarem
atendidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 134 e seu §1°, do Código
Penal Militar, c/c os artigos 651 e 652 do CPPM, concedendo, assim, a reabilitação ao
Suboficial (FN) JOVANILDO PAIXÃO DOS SANTOS (Reabilitação nº 7000719-
34.2023.7.01.0001, evento 25).
A pena foi extinta em 1°de outubro de 2014, com o término do período de prova
do sursis, cuja decisão declaratória de extinção da pena, proferida nos autos, referente ao
Requerente, transitou em julgado para o Ministério Público Militar, em 07 de outubro de
2014, e para a Defesa, em 21 de outubro de 2014 (Reabilitação nº 7000719-
34.2023.7.01.0001, evento 13).
Em 18 de julho de 2023, o Requerente, por meio de seus advogados, Dr.
ODEGAR DA SILVA FALCÃO FILHO, inscrito na OAB/RJ 238782, e DR. OTONIEL
GOMES GARCIA, OAB/RJ 244054, requereu a reabilitação criminal, apresentando as
documentações exigidas conforme os artigos 651 e seguintes e 652 do Código Processual
Penal Militar.
Para tanto, destaca a presença do requisito temporal de 5 (cinco) anos da
extinção da pena, nos termos do art. 134, § 1º, do Código Penal Militar, e do art. 651 do
Código de Processo Penal Militar.
Instruem o processo os seguintes documentos:
Carteira
de
Identidade
Militar
(Reabilitação
nº
7000719-
34.2023.7.01.0001, evento 1, INIC1);
Comprovante de Residência em nome do Requerente;
Procuração outorgando Odegar da Silva Falcão Filho e Otoniel Gomes
Garcia,
como
seus
advogados
(Reabilitação
nº
7000719-
34.2023.7.01.0001, evento 1, END3);
Certidão Judicial Cível do Tribunal Regional da 1ª Região, sem anotações
criminais em desfavor do ora Requerente (Reabilitação nº 7000719-
34.2023.7.01.0001, evento 1, CERTNEG5);
Certidão de Ações Criminais da Justiça Militar da União (Reabilitação nº
7000719-34.2023.7.01.0001, evento 1, CERTNEG6);
Certidão da Justiça Eleitoral, sem anotações criminais em desfavor do ora
Requerente (Reabilitação nº 7000719-34.2023.7.01.0001, evento 1,
CERTNEG7);
7000860-83.2023.7.00.0000
40001360436 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comprovante de Situação Cadastral no CPF, emitido pelo Ministério da
Fazenda - Secretaria da Receita Federal do Brasil (Reabilitação nº
7000719-34.2023.7.01.0001, evento 1,CERTNEG8);
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, sem pendências em desfavor do ora Requerente
(Reabilitação nº 7000719-34.2023.7.01.0001, evento 1, CERTNEG9);
Certidão de Antecedentes Criminais da Polícia Federal, sem anotações
criminais em desfavor do Requerente (Reabilitação nº 7000719-
34.2023.7.01.0001, evento 1, CERTNEG10);
Certidão Judicial Cível do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sem
anotações em desfavor do Requerente (Reabilitação nº 7000719-
34.2023.7.01.0001, evento 1, CERTNEG12);
Certidão Judicial Criminal Negativa do Tribunal Regional Federal da 2ª
Região, sem anotações em desfavor do Requerente (Reabilitação nº
7000719-34.2023.7.01.0001, evento 1, CERTNEG13);
Atestado de Idoneidade da Conduta do Requerente, fornecido pelo
Capitão de Fragata (FN) FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, sem
anotações em desfavor do Requerente (Recurso de Ofício nº 7000860-
83.2023.7.00.0000, evento 13, INFO1, fl. 2);
Ofício nº 48/2ºBtlOpRib-MB, fornecido pelo Capitão de Fragata (FN)
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, com atualização do endereço
e informando a transferência do Suboficial, a pedido, para reserva
remunerada da Marinha do Brasil, conforme Portaria nº 52/2024 (Recurso
de Ofício nº 7000860-83.2023.7.00.0000, evento 13, INFO1, fl. 1);
Portaria nº 52/CPesFN, do Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais
(Recurso de Ofício nº 7000860-83.2023.7.00.0000, evento 13, INFO1, fls.
3 e 4).
O Ministério Público Militar, em 07 de outubro de 2014, considerou
preenchidos satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 134 do CPM e nos arts. 651 e
652 do CPPM. Assim, manifestou-se pela concessão da reabilitação ao Requerente, a fim de
que fosse cancelado, mediante averbação, o antecedente criminal referente à Ação Penal
Militar nº 000109-47.2012.7.01.0301 (Reabilitação nº 7000719-34.2023.7.01.0001, evento
23).
Em 18 de agosto de 2023, considerando preenchidos os requisitos legais, o MM
Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM declarou o sentenciado reabilitado
(Reabilitação nº 7000719-34.2023.7.01.0001, evento 25, DEC1).
Subindo os autos a esta Corte, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em 30 de
outubro de 2023, por seu Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de
Oliveira Pereira, opinou pelo desprovimento do presente recurso de ofício, haja vista que
7000860-83.2023.7.00.0000
40001360436 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foram satisfatoriamente preenchidos os requisitos previstos nos artigos 134 do CPM, como
também nos artigos 651 e 652 do CPPM.
Mesmo consideradas as análises tanto pela autoridade judiciária a quo quanto
pelos membros do Ministério Público Militar oficiantes nas duas instâncias desta Justiça
Especializada, e visando dar cumprimento ao requisito constante na alínea “c” do art. 652 do
CPPM, determinei à Secretaria Judiciária que diligenciasse junto à Organização Militar em
que se encontra vinculado o Reabilitando, a fim de obter eventual atestado de seu bom
comportamento e das respectivas folhas de alterações (evento 9).
A diligência foi devidamente cumprida, com o envio de documentos a esta
Corte (evento 13), dos quais destaco ter a certidão de fl. 2 informado não ter sido o
Reabilitando punido disciplinarmente no período de 21 de outubro de 2014 a 17 de janeiro de
2024, data em que foi transferido para a reserva remunerada.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível e interposto por força imperativa de lei, nos termos do art.
654 do CPPM, razão pela qual deve ser conhecido.
A reabilitação poderá ser requerida decorridos 5 (cinco) anos do dia em que for
extinta a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão da
pena e do livramento condicional nas seguintes hipóteses: desde que tenha o requerente tido
domicílio no país no prazo acima referido; desde que tenha dado, durante esse tempo,
demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; e desde que
tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de fazê-
lo até o dia do pedido, ou, ainda, exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou
novação da dívida.
No caso concreto, verificam-se as seguintes informações: ter o requerente
permanecido no serviço ativo; ter sido o período de prova da suspensão condicional da pena
regularmente cumprido; não ter o crime gerado danos materiais e/ou financeiros que exijam
ressarcimento; ter o Reabilitando mantido domicílio no país, haja vista sua condição de
militar da ativa servindo no 2º Batalhão de Operações Ribeirinhas até sua transferência para a
Reserva Remunerada; e, por fim, ter apresentado bom comportamento nos últimos 11 (onze)
anos, ou seja, desde o cumprimento do período de prova do sursis.
A idoneidade do agora Suboficial (FN) RM1 JOVANILDO PAIXÃO DOS
SANTOS está devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos. Além disso,
destaco que as certidões dos órgãos judiciais atestam nada constar em nome do Reabilitando
no mencionado período.
Portanto, torna-se inegável o cumprimento dos requisitos pelo Reabilitando,
sobretudo o transcurso do lapso temporal de cinco anos, contados da data da extinção da
pena.
7000860-83.2023.7.00.0000
40001360436 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não obstante a ausência de comprovação do bom comportamento do
reabilitando, na forma do art. 652, alínea “c”, do CPPM, logo que os autos aportaram nesta
instância recursal, tal omissão foi regularmente suprida por meio de diligência determinada
por este Relator junto à Organização Militar em que se encontrava vinculado o recorrido,
conforme faz prova os documentos juntados no evento 13 do presente feito.
Assim, demonstrado ter o Suboficial (FN) RM1 JOVANILDO PAIXÃO DOS
SANTOS se comportado de acordo com as regras e os padrões sociais minimamente aceitos,
não incidindo em novos ilícitos ou transgressões, impõe-se o desprovimento ao recurso
interposto de ofício pela autoridade judiciária a quo.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso de Ofício, para manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, inalterada a Decisão que reabilitou o Suboficial (FN)
RM1 JOVANILDO PAIXÃO DOS SANTOS.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360436v7 e do código CRC de11ae03.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 18/4/2024, às 19:5:51
7000860-83.2023.7.00.0000
40001360436 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR